Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. LIBERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que considerou devida a multa de fidelização no patamar de R$25.000,00, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
III. Questão em discussão.
3. A questão em discussão paira sobre: se a recorrida deu causa à rescisão contratual por falha na prestação dos serviços; eventual legitimidade da multa imposta ao recorrente por quebra de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia e se cabível indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
4. Ante a documentação apresentada, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Da Falha na Prestação dos serviços. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. No caso dos autos, o recorrente informa ter aderido ao pacote de serviço de telefonia chamado “TIM BLACK MULTI C ONE”, mas a recorrida, posteriormente, impôs condições extras para a efetivação do plano, compelindo o recorrente a adquirir três linhas telefônicas extras para que o plano se ativasse, oportunidade em que o recorrente solicitou o cancelamento do contrato.
9. Relata que, no entanto, a recorrida cobrou uma multa de fidelização superior a R$25.000,00, a qual não estava prevista no contrato firmado.
10. A Resolução n. 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, em troca de este permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57).
11. Entretanto, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara, precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
12. Inicialmente, nota-se que houve falha da operadora em exigir a aquisição de três linhas pelo recorrente, uma vez que, no contrato, ID 64255151, pág. 3, seção 2, do documento que o consumidor “poderá ter dependentes”, e não há determinação de aquisição de três linhas adicionais.
13. A recorrida não logrou comprovar que teria fornecido ao recorrente informação clara e adequada acerca da multa de R$25.000,00 em caso de quebra de contrato (CPC, art. 373, II).
14. Ao contrário, consta do documento de ID 64255151 pg.10 que “o cancelamento antecipado ao tempo de permanência, sujeitará o cliente ao pagamento de multa proporcional ao tempo restante de permanência e ao valor do benefício oferecido.”.
15. Observa-se, inclusive, que a recorrida menciona no ID 64255151 pg. 11, que “a cobrança reclamada pela multa de fidelização no valor de R$ 5.366,10, sendo a multa desconto de fidelização no valor de R$ 1.668,00 reais e R$ 3.600,00 reais referente a multa referente a fidelização do aparelho.”.
16. Nesse sentido, é possível notar que a recorrida falhou no seu dever de informação. Violado o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicada tão somente a multa no valor contratualmente previsto.
17. Assim, considerando que a recorrida deu causa à rescisão contratual, não há que se falar em penalidade imputada ao recorrente.
18. Danos Morais. O dano moral, para que se faça indenizável, deve gerar à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia. No caso dos autos, entendo que não há nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando os fatos de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade de consumo.
V. Dispositivo
19.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar inexistentes os débitos relativos à multa de fidelização decorrente do contrato objeto dos autos.
20. Dos honorários. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Teses de Julgamento: Não há que se falar em penalização com multa de fidelidade quando a quebra de contrato decorreu de conduta do fornecedor de serviços. Entretanto, não cabe danos morais quando se trata de meros aborrecimentos do dia a dia, sem ofensa à propriedade imaterial do consumidor.
____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art.6, art. 14 e art. 31; CPC, art. 373; Resolução n. 632 da ANATEL, art. 57.
Jurisprudências Citadas: Não há.